Tribunal: TJMT
Processo: 1049846-17.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049846-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIOMAR BENEDITO PRADO SILVA - CPF: 031.143.961-60 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0686-12 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1049846-17.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Franciomar Benedito Prado Silva

Parte Recorrida(s):
Claro S.A.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
08/05/2023 à 12/05/2023

Ordem na pauta:
16

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE DÉBITO PRESCRITO – IMPOSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS –

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição da dívida é suscetível de
torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito, devendo tal fato ser considerado para afastar a multa por litigância de má-fé arbitrada pelo juízo
a quo
.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por meio da qual a parte autora postula a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 279,16 (duzentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos), por cobrança de prestação de serviço dos quais nunca contratou, e consequentemente indenização por danos morais.

A parte autora busca a reforma integral da sentença, para que lhe seja declarada inexistente a divida cobrada, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais e afastada a condenação em multa por litigância de má-fé arbitrada.

Na exordial, a parte autora alega que vem recebendo cobrança a qual não reconhece, visto que não possui relação jurídica com a empresa ré.

A demandada, em sua defesa, alegou a parte autora contratou os serviços de telefonia, bem como a cobrança está sendo realizada através da plataforma do SERASA Limpa Nome, o qual não tem a mesma natureza jurídica dos órgãos de proteção e restrição ao crédito, não havendo que se falar, portanto, em indenização por dano extrapatrimonial.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observa-se que, na exordial, a parte recorrente nega a existência de relação de jurídica com a empresa ré, ao passo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte autora realmente contratou os serviços de telefonia, no ano de 2010.

Destaca-se que mesmo que a parte recorrida tenha carreado a documentação alhures relatada, a dívida é datada de 20/05/2011, portanto, em 20/05/2016 a empresa perdeu o direito de cobrar a recorrente em razão da prescrição.

Dessa forma, entendo que a r. sentença deve ser reformada, de modo que a cobrança mantida, ainda que no registro pela plataforma de negociação, está
prescrita
.

Aproveito, para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé, pois embora a parte autora tenho afirmado que desconhecia a relação jurídica travada com a ré, esta se deu a mais de 10 (dez) anos, sendo impossível imputar-lhe a deslealdade processual haja vista a fluidez da relação consumerista.

Em contrapartida, observo que não há prova nos autos de que a dívida tenha sido inserida no rol dos maus pagadores ou que tenha ocorrido qualquer outra situação excepcional a ensejar a condenação da demandada ao pagamento de danos morais.

No caso destes autos, a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Assim
, filio-me ao entendimento
de que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a
cobrança

de débito só enseja
dano moral
quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter
causado a consumidora aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da consumidora a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CF/88.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
a fim de reformar a sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1.

Declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 279,16 (duzentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos);

2.

Julgar
improcedentes os pedidos de danos morais;

3.

Afastar
a multa por litigância de má-fé imposta.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023